Tribunal: TJDFT
Processo: 0710952-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710952-79.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LETICIA PAZITTO DA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Verifico que a controvérsia dos autos refere-se à possibilidade de concessão (ou não) da Gratificação de Movimentação (GMOV) aos servidores que residem em local diverso da região administrativa na qual está localizada a unidade em que estão lotados. O Exm.o Desembargador TEÓFILO CAETANO, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0707756-52.2020.8.07.0000, determinou o sobrestamento dos processos e dos recursos nos quais se discute a viabilidade de a Gratificação de Movimentação (GMOV), instituída pela Lei Distrital n. 318/1992, destinada aos servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, ser paga (ou não) ao servidor residente em local diverso da região administrativa na qual está localizada a unidade em que está localizado, ainda que residente fora do Distrito Federal, obstando (ou autorizando) que a administração, no exercício da autotutela que lhe é inerente, reveja ato administrativo concessivo da vantagem com esse alcance. ANTE O EXPOSTO, determino a suspensão do presente processo, até o julgamento definitivo do referido IRDR. Int. Brasília/DF, 16 de novembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora